Tribunal: TJSP
Processo: 1008800-10.2025.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. PERDAS E DANOS E REPETIÇÃO – DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE DA AUTORA – Relação de consumo – Pertinência subjetiva da ré, que faz parte do mesmo grupo econômico daquela que indica como credora dos descontos – Aplicabilidade da teoria da aparência - Elementos dos autos que não comprovam a

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. PERDAS E DANOS E REPETIÇÃO – DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE DA AUTORA – Relação de consumo – Pertinência subjetiva da ré, que faz parte do mesmo grupo econômico daquela que indica como credora dos descontos – Aplicabilidade da teoria da aparência - Elementos dos autos que não comprovam a contratação pelo consumidor - Dívida inexigível - Circunstância que evidencia o defeito na prestação de serviços - REPETIÇÃO EM DOBRO – Cabimento – Art. 42, § único, da Lei 8.078/90 – Atualização monetária e juros moratórios desde o desembolso - DANOS MORAIS - Ocorrência – QUANTIFICAÇÃO – Arbitramento em R$ 5.000,00, diante das circunstâncias do caso concreto – Atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre a condenação atualizada (art. 85, 11, do CPC) - RECURSO DESPROVIDO.